Tribunal: TJMT
Processo: 1025224-42.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N. 1025224-42.2020.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: JULIO CEZAR DA SILVA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 75412499):
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PROGRESSÃO DE REGIME – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU – ALTERAÇÃO DO MARCO INICIAL PARA A DATA DA ÚLTIMA PRISÃO – TRÂNSITO EM JULGADO – UNIFICAÇÃO DAS PENAS – REGRESSÃO DE REGIME PARA O FECHADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME – DATA DA PRISÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO – INACOLHIMENTO – ÚLTIMA PRISÃO DO REEDUCANDO QUE DEVE SER CONSIDERADA PARA PROGRESSÃO DO REGIME – JURISPRUDÊNCIAS – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme entendimento dos Tribunais Superiores, a data-base para a contagem do novo período aquisitivo do direito à progressão do regime prisional ou à concessão de outros benefícios, é a data da última prisão.
Nas razões do recurso especial (Id. 78636976), o recorrente sustenta violação aos artigos 111, parágrafo único e 118, inciso II, ambos da Lei no 7210/84, ao argumento de que “o marco inicial para concessão de benefícios deve permanecer inalterado, ou seja, sem interrupção, independentemente de ter havido ou não a regressão de regime”, conforme orientação firmada pela Terceira Seção do STJ.
O recorrente pugna pelo conhecimento e provimento do recurso especial, “para alterar a data-base para concessão de benefícios, fixando a data da última prisão antes da unificação das penas.”
Recurso tempestivo (Id. 80113481).
Contrarrazões não apresentadas (Id. 84025954).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao negar provimento ao agravo em execução penal interposto pela defesa, consignou que:
No que se refere à data do reinício da contagem do prazo para a concessão de novos benefícios, o Supremo Tribunal Federal vem decidindo que a data-base para a contagem do novo período aquisitivo do direito à progressão do regime prisional ou à concessão de outros benefícios, é a data da última prisão.
(...)
Desta forma, não há que se falar em alteração da data-base, visto que a decisão da autoridade judiciária determinou como marco inicial para progressão de regime ou concessão de novos benefícios a data da última prisão do reeducando, conforme entendimento dos Tribunais Superiores.
Com essas considerações, em dissonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, nego provimento ao agravo em execução interposto por Júlio Cézar da Silva, mantendo incólume a decisão vergastada. (Id. 76066983).
Nesse contexto, ao apontar violação aos artigos 111, parágrafo único e 118, inciso II, ambos da LEP (Lei no 7.210/84), defende o recorrente que o marco inicial para concessão de benefícios deve permanecer inalterado, ou seja, sem interrupção, independentemente de ter havido ou não a regressão de regime.
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, dou seguimento ao recurso especial com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça